Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. RECUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Assinado acordo entre as partes para pagamento parcelado do débito em execução – o qual não implica novação da dívida – e formulado pedido de homologação da avença, compete ao juízo de origem, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, averiguar o preenchimento, pelo termo de acordo, dos requisitos necessários à respectiva chancela judicial.
2. Uma vez homologada a transação, segue-se a necessidade de observância aos termos do art. 922 do CPC, de acordo com o qual “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
3. A suspensão convencional é uma das hipóteses em que o feito executivo deve permanecer paralisado, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação pelo devedor, sendo descabida, nesse caso, a extinção do processo.
4. Recurso conhecido e provido.